Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002340-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JORGE DOMINGOS SARAGIOTTO - CPF: 139.112.019-15 (ADVOGADO), X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.644.826/0001-00 (AGRAVADO), Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Cuiabá (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1 - A assinatura de ordem de serviço, pelo Prefeito Municipal, autorizando o início da obra licitada, consagrando como uma das empresas vencedoras a impetrante/agravante, revela a perda do objeto do mandado de segurança, cuja ordem buscada era a nulidade do ato que a inabilitou.

2 - Constatada a superveniente perda do objeto da ação mandamental, deve ser conferido efeito translativo ao recurso para que o processo seja julgado extinto, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o disposto no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela empresa
X Nova Fronteira Construções Ltda.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1002121-14.2019.811.0041, indeferiu a tutela antecipada, consistente na declaração de nulidade do ato que indicou como vencedora do certame a empresa Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

Em suas razões de recurso, narra a agravante que a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretária Municipal de Obras – SMOP, promoveu a Concorrência no 018/2018, no dia 13/11/2018, para a Contratação de Empresa Especializada em serviços de engenharia, para execução de obra de ampliação de Mercado Varejista “Antônio Moisés Nadaf” – Feira do Porto.

Ressalta que participaram quatro licitantes, incluindo-a; que foi para a fase de habilitação, juntamente com a Lotufo Engenharia e Construções Ltda. e Geosolo Engenharia Planejamento e Consultoria Ltda.; contudo, inicialmente, foi a única habilitada, ato que foi retificado, posteriormente, pela Senhora Presidente da CPL, que no dia 12/12/2018 publicou nova alteração informando como vencedora a empresa Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

Argumenta que, posteriormente, na fase de Abertura das Propostas de Preços, quando foi classificada a proposta de Lotufo Engenharia e Construções Ltda., interpôs recurso administrativo, que, no entanto, foi indeferido. Então, impetrou o Mandado de Segurança, que teve a liminar negada, razão pela qual interpôs o presente recurso, com o fito de ver declarada a nulidade dos atos administrativos.

Alegou, nesta esteira, que a Administração Pública, representada, no caso, pela Comissão Permanente de Licitação, deve obedecer ao previsto no artigo 43, §3o, da Lei 8.666/1993, que determina o esclarecimento ou complementação, em qualquer fase da licitação, para a promoção de diligência, o que foi ignorado no certame, que, segundo afirma, não complementou informação sobre a sua suposta incapacidade técnica.

Argumenta que há provas suficientes que demonstram o cumprimento das exigências previstas no edital, em sua totalidade, inclusive, rechaçando o motivo pelo qual foi excluída do certame.

O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal (Id n. 6775274), no sentido de suspender o procedimento licitatório, até o julgamento de mérito do recurso.

Da decisão liminar, o Município interpôs agravo interno (Id n. 7234699), devidamente contrarrazoado (Id n. 7930939).

As contrarrazões do agravo de instrumento vieram o Id n. 7441590, onde a parte agravada rechaçou todas as alegações da agravante e pediu o desprovimento do agravo.

Aberta vistas do recurso, para manifestação do Ministério Público, veio o parecer sobre o mérito do agravo de instrumento, recomendando o provimento, apenas para garantir a participação da agravante nas fases subsequentes do processo licitatório, a contar da data que foi considerada inabilitada (Id n. 121559959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início cabe consignar que, apesar de interposto agravo interno contra a decisão liminar, este não chegou a ser apreciado, sobrevindo as contrarrazões do agravo de instrumento e o parecer ministerial. Assim, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual, sobretudo da “primazia da resolução de mérito” e efetividade da entrega da tutela judicial, o julgamento se dará sobre o agravo de instrumento.

Pois bem.

Na origem, a empresa agravante impetrou mandado de segurança, com pedido liminar contra ato da Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cuiabá, MT, Senhora Luciana Carla Pirani Nascimento e outra, argumentando, em síntese, irregularidade na sua inabilitação.

Quando da apreciação do pedido liminar, o Des. Marcio Vidal – Relator que me antecedeu neste feito, entendeu que o fundamento da Comissão licitante em inabilitar a empresa agravante afastou-se do critério objetivo, mergulhando no âmbito subjetivo. Disse, explicando, que:

“(...)
No Edital da licitação, o item 10.4.1 “b.7” diz que, quanto à Qualificação Técnica, deverá esta ser feita, mediante apresentação de “Atestado de Qualificação Técnico-Operacional, de comprovação de que a licitação ter executado obra em grau de complexidade igual ou superior ao licitado, através de certidão e/ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privada, que comprove que a empresa tenha executado obra compatível com o objeto da licitação em quantidades mínimas (....)” – id no 6719955.

É o que
o Agravante demonstrou ter comprovado, conforme documento constante no id no 6719241
.

Verifica-se, no entanto, que
a Comissão Licitante, ainda que reconheça o preenchimento do item, sustenta que não comprovou o material utilizado, no entanto, dos documentos acostados aos autos nota-se que há indicação dos insumos, além do que a exigência parece ser desproporcional para tirar a empresa da concorrência
(id no 6719241).

Sabe-se que o princípio da impessoalidade é um dos pilares da República brasileira, que pressupõe que os atos administrativos sejam objetivos, a fim de impedir que haja a desnaturação da atividade estatal.

Ora,
no caso dos autos, entendo que se foi reconhecido pela Comissão Licitante, ora Recorrido, que a empresa Agravante preenchia todos os requisitos – objetivos, contidos no edital –, não parece crível inabilitá-la
, ao argumento de que a sua capacidade técnica é duvidosa, porque, esbarra no campo da subjetividade.

Embora a Autoridade Recorrida tenha justificado a decisão, esta adentra a área da subjetividade, uma vez que deixa de apontar criteriosamente as razões em que se concluíram a falta de capacidade da empresa, o que é nocivo para o sistema administrativo
.

É possível concluir que
não houve um critério definido que pudesse levar a compreensão do status da inabilitação da Recorrente por estar “sem identificação de que efetivamente fora utilizada para o serviço atestado
”, pois, ao contrário, a empresa inabilitada traz informações acerca dos materiais utilizados, bem como o atestado imposto pelo edital.

Vê-se que o Atestado de Capacidade Técnica foi emitido pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Cuiabá, bem como o documento exigido com as identificações.

Com efeito, o Poder Judiciário somente pode intervir nos atos administrativos, caso esteja comprovado, de plano, a ilegalidade deles; desse modo, entendo que,
no caso dos autos, a Administração Pública agiu de modo desproporcional, ao inabilitar a empresa da Agravante, o que enseja o acolhimento, por enquanto, do pedido liminar vertido na inicia
l.
(destaquei)

Inobstante os fundamentos da decisão liminar, foi determinada tão somente a suspensão do processo licitatório, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Ocorre, todavia, que, considerando a publicidade do objeto da licitação - execução de obra de ampliação na Feira do Porto, cujo andamento é público e notório pela população cuiabana; considerando, ainda, a época em que foi aberta a licitação (13/11/2018), tive o cuidado de pesquisar a respeito, já que o mandado de segurança ainda não foi sentenciado e a decisão liminar proferida neste agravo determinava a suspensão do processo licitatório.

Assim, deparei-me com o fato de que que a Administração Pública ignorou totalmente a determinação de suspensão da licitação e deu continuidade, inclusive, ao que consta, dividindo as etapas da obra, atribuindo à empresa agravante segunda etapa, consistente

na revitalização do espaço. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito no dia 04 de abril de 2019, ou seja, há 03 (três) anos, sem qualquer informação no processo. Vejamos:

Ao que consta, a obra, inclusive, está sendo objeto de investigação por parte do Ministério Público (
https://www.olharjuridico.com.br/noticias/exibir.asp?id=46728¬icia=mpf-investiga-irregularidade-em-contrato-para-obra-no-mercado-do-porto
), por suposto superfaturamento, ou seja, são fatos públicos e notórios que vêm ao encontro do interesse da empresa agravante, que, como visto, foi habilitada para realizar a segunda etapa da obra, o que derruba por terra o interesse tanto recursal, quanto sobre o andamento da ação mandamental.

Com efeito, a prestação jurisdicional há de compor a lide como ela se apresenta no momento da entrega, porém, ocorrendo algum fato superveniente que possa influir no julgamento da causa, essa circunstância deve ser levada em consideração, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil:

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
.

Dessa forma, verifico que houve perda superveniente do objeto, inclusive da ação mandamental, visto que a assinatura da ordem de serviço feita pelo Prefeito Municipal, autorizando o início das obras objeto da licitação, consagrando a empresa impetrante, ora agravante como uma das vencedoras, a quem competirá a realização da segunda etapa (revitalização da Feira do Porto), não mais se justifica a continuidade do feito.

A propósito, destaco a possibilidade desta Câmara analisar a perda do objeto, em razão do efeito translativo do presente recurso, ainda que essa não tenha sido apreciada pelo Juízo de Primeiro grau, conforme ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Exame de ofício no tribunal. Efeito translativo do recurso.
O efeito translativo do recurso transfere ao tribunal o exame e o reexame das matérias de ordem pública, independentemente de haverem sido alegadas pelas partes
. Isto porque não se trata de efeito devolutivo.
A norma comentada é manifestação do efeito translativo do recurso, quanto ao exame dessas questões em outro grau de jurisdição
. Para que o tribunal possa aplicar o efeito translativo e examinar, pela primeira vez, as matérias de ordem pública não suscitadas e/ou não examinadas no primeiro grau, é preciso que o recurso seja conhecido e, no caso de recurso excepcional (RE, REsp, RR) que seja conhecido e provido (cassada a decisão recorrida). O efeito translativo compõe o juízo de mérito do recurso e não o juízo de admissibilidade. Por isso é necessário que o tribunal conheça do recurso e, ao julgá-lo no mérito, possa examinar de ofício as matérias de ordem pública
"(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.996 - destaques no original). (destaquei).

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

A autorização de reabertura do comércio varejista por determinação da própria autoridade impetrada durante a tramitação da ação judicial revela a perda do objeto do mandado de segurança.
Constatada a superveniente perda do objeto da ação mandamental, deve ser conferido efeito translativo ao recurso para que o processo seja julgado extinto
, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o disposto no artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.

(TJ-MG - AI: 10000210505293001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

- Encerrados os trabalhos da Comissão Permanente de Finanças, referentes ao período controvertido, em razão da inexistência de decisão que impedisse ou suspendesse o julgamento das contas municipais, forçoso reconhecer a carência de interesse processual do próprio mandado de segurança originário, sendo inócuas quaisquer decisões judiciais posteriores. -
Reconhecida a preliminar de falta de interesse processual, aplica-se o excepcional efeito translativo ao recurso, para extinguir a ação originária, sem resolução do mérito
.
(Agravo de Instrumento-Cv 1.0486.15.003091-5/001, Relator (a): Des.(a) Alice Birchal, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2016, publicação da sumula em 13/09/2016 - destaquei)

Com essas considerações, atribuindo efeito translativo, encaminho o voto para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009.

Independentemente da publicação do acórdão, comunique-se ao juízo de origem o resultado do julgamento colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022